Tribunal: TJDFT
Processo: 0713280-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALVARÁ JUDICIAL. CERTIDÃO CARTORIAL ACERCA DA EXISTÊNCIA OU NÃO DE TESTAMENTO EM NOME DOS FALECIDOS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CENTRAL NACIONAL DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS. CABIMENTO. EFETIVAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. INTEGRAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O art. 98, §1o, inciso IX, do CPC estabelece que a gratuidade da justiça também compreende os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido.

2. A disposição do inciso IX ao prever a isenção dos emolumentos devidos a notários e registradores por atos que sejam decorrência de direito reconhecido no processo judicial em que é assegurada a gratuidade, ou, ainda, necessários a dar continuidade ao processo alvo da benesse, visa privilegiar o predicado da integralidade da assistência jurídica não judiciária, tal como prevista em disposição constitucional (art. 5o, LXXIV, CF).

3. A Resolução n. 56/2016 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ atribui aos juízes de direito o acesso ao Registro Central de Testamento On-Line (RCTO) para buscar a existência de testamentos públicos e instrumentos de aprovação de testamentos cerrados, o que reforça a necessidade de agir do magistrado e contribuir para a solução rápida do litígio em conformidade com o art. 6o do CPC.

4. Diante da dificuldade da Agravante em obter a certidão cartorial acerca da existência ou não de testamento em nome dos falecidos, a qual tem sido exigida para o processamento das ações de inventário nos Juízos de Sucessões, cuja expedição somente é realizada com o pagamento prévio ao Colégio Notarial do Brasil, o provimento do recurso é medida que se impõe, a fim de promover o efetivo acesso gratuito à jurisdição, diante da hipossuficiência da parte autora.

5. Recurso conhecido e provido.